Tribunal: TJSP
Processo: 1000204-85.2023.8.26.0595
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS – Ação de cobrança – Acordo entabulado extrajudicialmente pelas partes, cumprido pelos condôminos no curso da demanda – Devedores que realizaram pagamentos de forma diversa da ajustada – Pagamentos não identificados pelo credor – Inexistência de litigância de má-fé – Não incidência do art. 940 do Código Civil – Improcedência do pedido de cobrança dos encargos

Ementa:
CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS – Ação de cobrança – Acordo entabulado extrajudicialmente pelas partes, cumprido pelos condôminos no curso da demanda – Devedores que realizaram pagamentos de forma diversa da ajustada – Pagamentos não identificados pelo credor – Inexistência de litigância de má-fé – Não incidência do art. 940 do Código Civil – Improcedência do pedido de cobrança dos encargos moratórios – Réus que deram causa ao ajuizamento da demanda – Princípio da causalidade – Verbas de sucumbência imputadas aos réus.

Apelação parcialmente provida.